Tribunal: TJDFT
Processo: 0711271-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PRÁTICAS DELITUOSAS. RECURSO DEFENSIVO. LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA. TESE DEFENSIVA ACOLHIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CRIMES DE LESÃO CORPORAL NA FORMA TENTADA E CONSUMADA. CRIME DE AMEAÇA E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E POLICIAL MILITAR. COERÊNCIA, HARMONIA E RELEVÂNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AMEAÇA. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO CONSTATADA. DESACATO. OFENSAS PROFERIDAS EM ESTADO DE ENTORPECIMENTO E EXALTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. TIPICIDADE DOS DELITOS. EVIDENCIAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL. CUMULAÇÃO DAS PENAS APLICADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em tendo a r. sentença acolhido o pedido defensivo de absolvição do acusado em relação a uma das vítimas por ausência do respectivo laudo de lesões corporais apto a comprovar a materialidade da prática delituosa tipificada no artigo 129 do Código Penal, carece o apelante de interesse recursal quanto ao ponto. Conhecimento parcial do recurso.
2. Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, incabível o exame da real intenção do agente.
3. Se os relatos das vítimas, testemunhas e do agente policial mostraram-se seguros quanto à prática dos crimes narrados na denúncia e coerentes com os demais elementos de prova reunidos nos autos, não restando, ainda, caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade ou culpabilidade em prol do recorrente, a condenação é medida que se impõe.
4. O fato de as ofensas dirigidas ao agente do estado, no momento de abordagem policial realizada em cumprimento estrito ao dever funcional, terem sido proferidas em estado de entorpecimento e exaltação mostram-se irrelevantes à configuração do crime de desacato (CP, art. 331), porquanto prescindível se perquirir acerca do ânimo interno do agente.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática dos crimes de lesão corporal na forma tentada e consumada, crime de ameaça e desacato, tem-se por inviável o acolhimento do pedido de absolvição por atipicidade da conduta (CPP, art. 386, III).
6. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
7. Consoante disposição contida no artigo 69 do Código Penal, se o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, resta configurado o concurso material, determinando a cumulação/somatório das penas impostas aos crimes cometidos.
8. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo, ainda, ser mantida a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda se ausentes as condições necessárias para a imposição de regime mais brando.
9. Apelação criminal parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.